Tribunal: TJBA
Processo: 8014830-50.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8014830-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA LAGO DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DETRAN/BA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTOS POR PORTARIA. EXCEÇÃO EXPRESSA PARA PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO E AUTORIZADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança cível, na qual se concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa estadual a publicação do ato de credenciamento de Centro de Formação de Condutores.

2.
A impetração teve por objeto omissão administrativa consistente na não publicação do ato final de credenciamento, apesar de regularmente instruído e aprovado processo administrativo instaurado em maio de 2016.

3.
A sentença concedeu a segurança, confirmando decisão liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que o pedido de credenciamento se encontrava abrangido pela exceção prevista em portaria administrativa que suspendeu novos credenciamentos.

4.
Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

5.
O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pela confirmação da sentença, destacando a regularidade do procedimento administrativo e a configuração do direito líquido e certo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença concessiva de mandado de segurança está sujeita ao reexame necessário; (ii) saber se é legal a recusa administrativa em publicar ato de credenciamento de Centro de Formação de Condutores cujo processo foi instaurado e autorizado antes da edição de portaria que suspendeu novos credenciamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A sentença concessiva de mandado de segurança submete-se obrigatoriamente ao reexame necessário, por força do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, bem como do art. 496, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicáveis as hipóteses de dispensa previstas no §3º do referido dispositivo.

8. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo comprovável de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, quando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.
9. No caso, restou demonstrado por prova pré-constituída que o processo administrativo de credenciamento foi iniciado e regularmente autorizado antes da edição da Portaria administrativa que suspendeu novos credenciamentos, tendo sido integralmente cumpridas as exigências técnicas e documentais.

10. A própria Portaria que instituiu a suspensão previu, em seu art. 3º, parágrafo único, exceção expressa em favor dos pedidos de credenciamento já em tramitação e devidamente autorizados nos trinta dias anteriores à sua publicação, hipótese na qual se enquadra o caso examinado.

11. Manifestação técnica interna do próprio órgão administrativo reconheceu que o processo de credenciamento era anterior à portaria suspensiva e que o interessado preenchia todas as condições para ter o registro publicado, reforçando a configuração do direito líquido e certo.

12.
A
discricionariedade não subsiste quando todos os requisitos legais e regulamentares já foram satisfeitos
conforme exigências prévias da própria administração pública
, hipótese em que a atuação administrativa se torna vinculada.

13. A omissão injustificada da Administração, nessas circunstâncias, viola os princípios da segurança jurídica, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetivação do direito reconhecido,
devendo ela ser previsível em sua atuação para não prejudicar a legítima confiança do cidadão
.

14. Ressalte-se, por fim, que a determinação judicial de publicação do ato de credenciamento já foi cumprida, circunstância que confirma a adequação, a razoabilidade e a efetividade da medida concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Remessa necessária conhecida, com confirmação integral da sentença concessiva da segurança.

Dispositivos relevantes citados
:

- Portaria DETRAN/BA nº 1.933/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014830-50.2019.8.05.0001
, em que figuram como impetrante
JOAO RODRIGUES DA SILVA SANTOS – ME
e como impetrado
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA, DETRAN BA – Dr. RODRIGO PIMENTEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em MANTER A SENTENÇA em Remessa Necessária
, nos termos do voto do relator.